Tribunal: TJSP
Processo: 2006197-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CDHU – Acordo judicialmente homologado após descumprimento de compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Pretensão de reintegração de posse pelo inadimplemento dos termos do acordo – Controvérsia relativa à relação contratual entre particulares, sem vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito Público –

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CDHU – Acordo judicialmente homologado após descumprimento de compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Pretensão de reintegração de posse pelo inadimplemento dos termos do acordo – Controvérsia relativa à relação contratual entre particulares, sem vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito Público – Matéria afeta à competência da C. Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência da Resolução TJSP no 623/13, art. 5o, inciso I-25 – Precedentes deste E. Tribunal.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA À C. PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006197-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes MARIA
MARCIA DA SILVA SANTOS e EDMILSON AMARO DOS SANTOS, é agravado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos à C. Primeira Subseção de Direito
Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006197-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10.897 - LA
2
Agravo de Instrumento no 2006197-39.2020.8.26.0000
Apelante: Maria Marcia da Silva e Outro
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Comarca: Guarulhos 5a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Artur Pessôa de Melo Morais
Voto no 10.897
COMPETÊNCIA RECURSAL
EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL CDHU Acordo judicialmente homologado após
descumprimento de compromisso de compra e venda de unidade
habitacional
Pretensão de reintegração de posse pelo
inadimplemento dos termos do acordo Controvérsia relativa à
relação contratual entre particulares, sem vinculação com matéria
de competência desta Seção de Direito Público Matéria afeta à
competência da C. Primeira Subseção de Direito Privado

Inteligência da Resolução TJSP no 623/13, art. 5o, inciso I-25
Precedentes deste E. Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A
REMESSA À C. PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto em face da decisão de fls. 13/15, que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença que pretendia a declaração de
excesso de execução e de abusividade da cláusula contratual que prevê a
reintegração de posse.
Alegam os agravantes, preliminarmente, a ausência de
citação válida, ensejando a nulidade de todos os a ela atos subsequentes.
Apontam, ainda, a purgação da mora e a consignação de pagamento,
pugnando pela extinção do feito em vista do pagamento. Por fim, caso assim
não se entenda, requerem que seja determinado como termo inicial para a
desocupação do imóvel o trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006197-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10.897 - LA
3
Contraminuta da parte agravada às fls. 55/62.
O apelo foi distribuído originalmente à 13a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal, da Segunda Subseção de Direito Privado,
designado como relator o I. Des. Francisco Giaquinto, que declinou da sua
competência para o julgamento do feito, determinando a redistribuição dos
autos a esta Seção de Direito Público (fls. 65/71).
É uma síntese do necessário.
Trata-se de execução de título judicial, movida pela CDHU,
sociedade de economia mista, versando sobre o inadimplemento de cordo
judicial firmado após o descumprimento do contrato de cessão de posse e
promessa venda e compra de imóvel.
A matéria aqui em discussão diz respeito a relação
contratual entre particulares, sem vinculação com normas e princípios de
Direito Público. A competência recursal, na hipótese, cabe à C. Seção de
Direito Privado, por sua Primeira Subseção, a teor do art. 5o, inciso I,
subinciso I-25, da Resolução TJSP no 623, de 2013, in verbis:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.25 - Ações relativas a compra e venda e adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos; (Redação dada pela
Resolução no 813/19)”.
Consigne-se, ainda, que “a competência dos diversos órgãos
do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la” e que “a competência em razão da
matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006197-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10.897 - LA
4
processo ou tipo de procedimento” (arts. 103 e 104, ambos do Regimento
Interno desta Corte).
Assim se tem julgado no E. Órgão Especial deste Tribunal:
“I. Conflito de competência. Agravo de Instrumento interposto em face
de decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de
denunciação à lide formulado pelo Município de Taquaral. Autores
cessionários e promitentes compradores de imóvel a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU.
Mau cumprimento do contrato. Agravante que pleiteia denunciação da
construtora à lide. II. Nos termos da Resolução 623/2013 deste Órgão
Especial, é de competência das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado o
julgamento de matéria relativa a 'ações relativas a compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos' (artigo 5o, inciso I,
item I.25). Precedentes deste Órgão Especial. III. Conflito julgado
procedente para fixar a competência da Câmara suscitada, a 1a
Câmara de Direito Privado.” (TJSP, Órgão Especial, Conflito de
competência no 0032924-40.2018.8.26.0000, Rel. Des. MÁRCIO
BARTOLI, j. em 28.11.2018).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE BEM IMÓVEL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE -CONTRATO FIRMADO
ENTRE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA (COHAB) E PARTICULARES -
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - Pretensão da
COHAB/Bauru de rescindir contrato de compra e venda de imóvel em
razão de inadimplemento dos contratantes - Contrato que não se
caracteriza como contrato administrativo - É inderrogável a
competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado
para o julgamento de ações que versam exclusivamente sobre
interesses privados - Matéria não afeta ao Direito Público - A
competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de
ação de compra e venda de coisa imóvel, estritamente submetido ao
regime de direito privado, é de uma das Câmaras de Seção de Direito
Privado I deste Eg. Tribunal de Justiça, consoante inteligência do artigo
5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013 -Precedentes do TJ/SP,
inclusive do Egrégio Órgão Especial. Recurso não conhecido, com
determinação.” (Apelação Cível no 0009436-15.2010.8.26.00724;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti - 4a a Câmara de Direito Público, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006197-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10.897 - LA
5
04.02.2019).
COMPETÊNCIA RECURSAL Demanda em que a CDHU objetiva a
rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade
habitacional, com consequente reintegração de posse, em razão de
alegado descumprimento de acordo homologado judicialmente

Controvérsia que não se encontra relacionada à ocupação de bem
público, mas, ao descumprimento de contrato de natureza privada
Competência recursal da A. Primeira Subseção de Direito Privado (1a a
10a Câmaras) Inteligência art. 5o, inciso I, item I.25, da Resolução
TJSP no 623/2013
Precedentes.
Apelo não conhecido, com
determinação
de
redistribuição.
(Apelação
Cível
no
1002386-13.2019.8.26.0004; Relator (a): Spoladore Dominguez 13a
Câmara de Direito Público; j. em: 19/02/2020)
APELAÇÃO CDHU Rescisão de contrato, cumulada com reintegração
de posse, por inadimplemento de acordo judicial Competência
Tratando-se de matéria relativa à rescisão de contrato de venda e
compra de imóvel, bem como a sua reintegração, a competência para
julgar o recurso é da C. Seção de Direito Privado, Subseção I

Inteligência da Resolução no 623/2013, com redação dada pela
Resolução no 813/2019
Precedentes
Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos a C. Seção de Direito Privado,
Subseção I. (Apelação Cível no 1027971-92.2018.8.26.0007; Relator
(a): Renato Delbianco
2a Câmara de Direito Público; j. em
31/03/2020)
E, ainda, precedente desta C. Câmara:
“Ação de Rescisão Contratual c.c Perdas e Danos. COHAB-SP.
Compromisso de compra e venda de unidade habitacional. Lide que
versa relação contratual mantida entre particulares, sem vinculação
com matéria da competência desta Seção de Direito Público.
Precedentes. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição
dos autos à Colenda Primeira Subseção de Direito Privado.” (Apelação
no 0046807-43.2012.8.26.0007; Relator (a): Aroldo Viotti; j. em
29.05.2019).

Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos à C. Primeira Subseção de Direito
Privado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a discordância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006197-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10.897 - LA
6
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)